Tribunal: STF
Processo: RE 1550398
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE A INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS COMPATÍVEIS AOS REGIMES SEMIABERTO E ABERTO. POSSIBILIDADE. 



    1) É possível, no caso concreto, a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e condições restritivas de liberdade. Inteligência da Súmula Vinculante n. 56 do STF. Precedentes desta Câmara. 



    2) Nada há para desqualificar a conduta carcerária da apenada, pois já cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde novembro de 2022, e durante todo este período e a execução da pena cumprida, não possui qualquer registro de cometimento de falta grave. Além disso, desempenhou atividades na casa prisional que resultaram na remição de 144 dias de pena e vem exercendo regularmente atividade laboral remunerada. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, trata-se de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423), fixou os seguintes parâmetros: 



    “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 



    Conforme ficou consignado no acórdão recorrido, “se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, cabe ao Magistrado ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis, dentro, por óbvio, do merecimento do apenado, que não registra qualquer intercorrência no cumprimento da pena ou falta disciplinar ou se envolvido em novos delitos, como é o caso dos autos”. 



    Reputou, ainda, “imperativa, no caso concreto, a excepcional concessão de prisão domiciliar à apenada, porque à jurisdição também compete evitar ou ao menos buscar reduzir os danos no sistema prisional, inclusive com intuito de respeitar a dignidade da pessoa humana, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP”.



    Ademais, restou assentado que “A reeducanda já cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde novembro de 2022, sendo que, durante todo este período e durante a execução da pena já cumprida não possui qualquer registro de cometimento de falta grave”, e “Além disso, desempenhou atividades na casa prisional que resultaram na remição de 144 dias de pena e vem exercendo regularmente atividade laboral remunerada”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente